Tribunal: TJDFT
Processo: 0728893-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA. RESGATE DE INVESTIMENTOS. IMPOSIÇÃO DE TAXAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 9.855,00 (nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), a título de repetição de indébito, na forma simples.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida possui conta corrente de pessoa jurídica junto ao recorrente há mais de 10 anos, destinada exclusivamente a investimentos, com isenção total de tarifas acordada desde a abertura da conta. Em janeiro de 2025, ao realizar saques, foi surpreendida com a cobrança de tarifas de manutenção no valor total de R$ 9.855,00, sem qualquer comunicação prévia ou autorização.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que o recorrente não juntou aos autos qualquer documento que demonstre que a recorrida concordou com a incidência da taxa de manutenção de conta após o resgate das aplicações.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o conjunto probatório evidencia que o representante legal da recorrida contratou pacote de serviços, que, por sua vez, previa expressamente a cobrança da taxa impugnada. Acrescenta que a isenção de taxa estaria condicionada à realização de investimentos junto ao banco recorrente.
6. Contrarrazões ao ID 74484207.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se a anuência da recorrida quanto à cobrança de taxas, em caso de resgate de investimentos, estaria comprovada.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da repetição de indébito. O art. 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
10. Além disso, o c. STJ concluiu que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024).
11. No caso, o recorrente anexou à contestação cópia de proposta de abertura de conta corrente (ID 74484183) e ficha de atualização cadastral. No entanto, os referidos documentos não evidenciam de forma expressa que a recorrida teria anuído com descontos em caso de resgate de investimentos. Além disso, na troca de “e-mails” juntada ao ID 74484164, o recorrente esclareceu que a isenção de taxas se aplicaria ao caso de investimentos superiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Entretanto, o contrato de prestação de serviços não traz expressamente a referida cláusula, em evidente violação do direito à informação clara e adequada (art. 6o, III, CDC).
12. Escorreita, portanto, a sentença, uma vez que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida (art. 373, II, CPC), de modo que a cobrança da referida taxa se mostra abusiva.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas (ID 74484200). Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 6o, inciso III e 42, § único, ambos do CDC.
Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.501.756/SC.